Tribunal: STF
Processo: AC 639
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL
ADMITIDO.
Interposição simultânea de recursos especial e
extraordinário, ambos admitidos.
Postulação de medidas liminares
perante o STJ e o STF. Garantias independentes, especialmente
considerada a urgência ínsita aos pedidos
cautelares.
Plausibilidade jurídica da tese desenvolvida no recurso
 extraordinário. Precedentes.
Pretensão cautelar deferida.